Tribunal: TJSP
Processo: 2186555-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE GRÃOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RÉU EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Recurso interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de grãos de soja – Juízo recuperacional que, embora ainda não tenha homologado o quadro geral de credores, já se manifestou no sentido de que o crédito objeto da presente demanda é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE GRÃOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RÉU EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Recurso interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de grãos de soja – Juízo recuperacional que, embora ainda não tenha homologado o quadro geral de credores, já se manifestou no sentido de que o crédito objeto da presente demanda é extraconcursal, no mesmo sentido do quanto opinado pela Administradora Judicial da recuperação e pelo Ministério Público no presente feito – Grãos de soja considerados essenciais pelo Juízo recuperacional – Decorrido o prazo do stay period, possível a apreensão dos cultivos – Precedentes – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.